Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-19.2018.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000860-19.2018.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (AGRAVADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (AGRAVANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (AGRAVANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO – ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DE SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL -
APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC) -
NÃO CONHECIMENTO.

A interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.

Verificado que o agravo interno é manifestamente incabível, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Minusa Agropastoril Ltda.
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência da Súmula 284 do STF (id
95934970)
.

A agravante afirma em síntese que
“tanto nos embargos declaratórios, quanto no recurso especial, a agravante prequestionou os dispositivos legais que foram violados no caso em análise [tanto de forma explícita, quanto de forma implícita], quais sejam: artigos 1.022, II, art. 489, § 1º, IV, art. 373, I, e art. 1.013 e incisos, todos do NPCPC/15. Desse modo, não há que se falar em incidência da Súmula 284/STF no caso versando, ao contrário do que equivocadamente interpretou a ilustre Desembargadora Vice-Presidente desse Egrégio Tribunal, permissa máxima vênia”
.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo interno para que seja dado prosseguimento ao juízo de admissibilidade do recurso especial.

Recurso tempestivo (id 97505476).

Contrarrazões no id 100785478.

O recurso não foi conhecido por decisão monocrática desta Vice-Presidência em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. (id 104025977)

Opostos embargos de declaração, ao argumento de inobservância do primado da colegialidade das decisões, notadamente em sede de agravo interno, concluiu-se pelo respectivo acolhimento, com o consequente envio dos autos ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme decisão id 110290452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra o acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela inadmissão do recurso especial
exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação da Súmula 284 do STF
(id 95934970).

Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Logo, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.

Necessidade de redução.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”.
(AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Nesse contexto, o agravo interno é manifestamente inadmissível, o que impõe a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno, por ser manifestamente incabível, e comino à agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022